Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-29.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Sentença de procedência – Recurso da ré- Pretensão que visa ao afastamento de indenização por anos morais – Acolhimento – Em que pese o reconhecimento da inexistência do débito anotado no rol de inadimplentes, não se verifica a ocorrência de danos morais – Prévias anotações em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Sentença de procedência – Recurso da ré- Pretensão que visa ao afastamento de indenização por anos morais – Acolhimento – Em que pese o reconhecimento da inexistência do débito anotado no rol de inadimplentes, não se verifica a ocorrência de danos morais – Prévias anotações em nome do autor – Aplicação da súmula 385, C. STJ – Teoria do desvio produtivo – Inaplicável ao caso – Autor não fora privado de suas atividades cotidianas – Situação que caracteriza mero dissabor – Sentença alterada, afastando-se a indenização por danos morais – Recurso da ré provido.